Tribunal: STF
Processo: RE 109355
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. LESÃO TRAUMATICA DE CUJA CONSEQUENCIA
(INCAPACIDADE PLENA),, TINHA CIENCIA INEQUIVOCA O ACIDENTADO, DESDE
QUANDO APOSENTADO PELO INPS. PRESCRIÇÃO CONTADA A PARTIR DESSA DATA,
SEM QUE SE CONFIGURE MANIFESTA DIVERGENCIA COM A SÚMULA N. 230.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, ANTE A PREVALENCIA DO
OBICE PREVISTO NO ART. 325, IV, A, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO
APROVADA EM 15-10--80.).